Tribunal: TJSP
Processo: 2289146-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Ação de exclusão de sócio – Requerimento de tutela de urgência consistente em distribuição de lucros – Indeferimento – Falta de contemporaneidade dos fatos, o que induz a ausência de urgência, bem como inviabilidade do pleito voltado contra a sociedade não incluída na relação processual – Falta de correspondência entre o adiantamento proposto a partir da distribuição de lucros e o pedido

Ementa:
Ação de exclusão de sócio – Requerimento de tutela de urgência consistente em distribuição de lucros – Indeferimento – Falta de contemporaneidade dos fatos, o que induz a ausência de urgência, bem como inviabilidade do pleito voltado contra a sociedade não incluída na relação processual – Falta de correspondência entre o adiantamento proposto a partir da distribuição de lucros e o pedido inicial formulado na origem - Inadequação formal do pleito - Requisitos previstos nos artigos 294 e 300 do CPC/2015 ausentes – Decisão mantida - Recurso desprovido.